Tribunal: CARF
Processo: 10880.973418/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973418/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.897 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ERRO DE FATO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe à contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da PER/DCOMP, bem como a liquidez e certeza do crédito de
saldo negativo de CSLL pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973418/2010-11
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973418/2010-11

Relatório Cuida o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
08102.78021.140508.1.3.04-0072, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito em face da União decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (cod. Receita 2484) de dezembro de 2007 no
valor original de R$ 243.941,90.
A contribuinte apontou como origem do crédito o DARF recolhido em
31/01/2008 no valor de R$ 311.516,63.
O crédito formalizado por meio do PER foi integralmente utilizado para quitar
débitos de responsabilidade da contribuinte por meio da respectiva Declaração de Compensação
– DCOMP.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio do Despacho Decisório no 893947842, indeferiu o crédito pleiteado. A razão para o
indeferimento foi o entendimento da fiscalização de que a estimativa deveria compor o saldo
negativo de CSLL apurado no ajuste anual. Cito suas palavras:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte alegou que havia cometido um erro de fato
ao requerer crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, quando deveria
ter pedido a restituição de saldo negativo de CSLL. Peço licença para reproduzir a parte do
relatório do acórdão de piso, na qual a autoridade julgadora resume as alegações lançadas pela
contribuinte:
3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
08/12/2010, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
3.1. A impugnante apurou no mês de 12/2007 a CSLL devida no valor de R$67.574,76,
porém efetuou o pagamento por meio de DARF na quantia de R$311.516,63 (Doc. 05).
Logo, restou inequívoco o recolhimento de uma diferença a maior de R$243.941,87.
3.2. No presente caso, a Impugnante incluiu o valor da estimativa da CSLL, devida em
dezembro/2007 e recolhida a maior, na composição do total das estimativas pagas no
ano, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973418/2010-11

3.3. O total das estimativas foi considerado na formação do saldo negativo da CSLL,
apurado no encerramento no ano-calendário de 2007, conforme refletido na DIPJ (Doc.
05).

3.4. Equivocadamente a Impugnante declarou a CSLL compensada como sendo
“pagamento indevido ou a maior”, no Per/Dcomp entregue em 14/05/2008 (Doc. 04),
quando, na verdade, tratava-se de “saldo negativo de CSLL”.
3.5. Assim, em respeito ao princípio da verdade material, considerando o teor da DIPJ,
bem como a prova do pagamento efetuado, os erros no preenchimento da Per/Dcomp
devem ser considerados como erros formais.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente. O Acórdão no 16-65.507 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DA CSLL.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular
desse direito.
Reconhecido parte do direito creditório pleiteado (saldo negativo da
CSLL, do ano-calendário de 2007), homologa-se a compensação do
débito até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Em apertada síntese, a DRJ/SPO acatou a alegação da contribuinte de erro de fato
e apurou o crédito como decorrente de saldo negativo de CSLL. Neste sentido, confirmou os
pagamentos de estimativas de CSLL dos meses janeiro, novembro e dezembro/2007 nos
respectivos montantes de R$ 167.407,63, R$ 87.396,43 e R$ 311.516,63, totalizando R$
566.320,69. Entretanto, não logrou confirmar nos sistemas da RFB as retenções na fonte de
IRRF nos valores de R$ 24.022,87 e R$ 340,90. Assim, apurou um saldo negativo de CSLL de
R$ 219.919,00 (CSLL devida R$ 346.401,69, menos estimativas recolhidas no valor de R$
566.320,69).
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal inicialmente, a contribuinte alegou que a retenção na fonte era feita pelos
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973418/2010-11

tomadores de serviço e que estes tinham responsabilidade pela apresentação da DIRF e pela
entrega do Comprovante de Rendimentos. Desta forma, a recorrente não poderia ser penalizada
pelo descumprimento de obrigação acessória de terceiros. A contribuinte, forte no princípio da
ampla defesa e na busca da verdade material, também pugnou pela conversão do julgamento em
diligência.
Ao final, pediu o provimento do recurso.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Mérito.
Como visto no relatório acima, a contribuinte havia pedido originalmente o
crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa de CSLL no mês 12/2007 no valor de R$
243.941,90.
Em sede de manifestação de inconformidade, alegou que havia cometido um erro
de fato no preenchimento do PER/DCOMP e requereu que o crédito fosse reconhecido como
saldo negativo de CSLL no valor original de R$ 244.282,77.
A DRJ/SPO acolheu a alegação da contribuinte e deferiu parcialmente o pedido,
reconhecendo o crédito de saldo negativo de CSLL no montante original de R$ 219.919,00. O
deferimento parcial decorreu, de um lado da confirmação integral das estimativas pagas no valor
de R$ 566.320,69 e, de outro, da falta de comprovação das retenções na fonte, no valor de R$
24.363,77 (R$ 24.022,87 + R$ 340,90).
Trata-se, portanto, de uma questão essencialmente probatória.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973418/2010-11

Contudo, verifico que, no recurso voluntário, a contribuinte limitou-se a alegar
que não é responsável pela emissão da DIRF e do Comprovante de Rendimentos e a pugnar pela
convergência em diligência.
Ora, é cediço que a retenção na fonte pode ser comprovada por outros meios, além
da DIRF e do Comprovante de Rendimentos. É o que prevê a Súmula CARF no 143, verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, no caso de PER/DCOMP, a comprovação da liquidez e certeza do
crédito pleiteado recai sobre a contribuinte, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
No caso em concreto, poderia ser comprovada com a escrita contábil e as
correspondentes notas fiscais.
Contudo, conforme asseverado anteriormente, a contribuinte não juntou nenhum
elemento de prova em sede de recurso voluntário. Não trouxe nenhum elemento de prova que
pudesse dar azo à reforma da decisão de piso.
Nesta esteira, penso que deve ser mantida integralmente a decisão de piso
conforme abaixo transcrita:
4. A manifestação de inconformidade foi apresentada com a observância do prazo e
requisitos estipulados no artigo 15, do Decreto 70.235/72, portanto, dela toma-se
conhecimento.
4.1. Quanto ao pleito, é oportuno estabelecer algumas considerações, a respeito do
crédito passível de compensação.
4.2. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), assim estabelece, em seus artigos 165 e 170:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
(grifei).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973418/2010-11

4.3. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da formação da
prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito
utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN.
Nesse sentido é a jurisprudência abaixo:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu
direito creditório”.[Acórdão 107-07684, de 16/06/2004] (grifei).
4.4. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação
do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos legais e faça prova de
possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
4.5. No caso em discussão a Impugnante apresentou a Per/Dcomp para compensação de
pagamento a maior de estimativa da CSLL, do mês de dezembro de 2007, no valor de
R$243.941,87 (valor devido R$67.574,76, quantia recolhida R$311.516,63).
4.6.Contudo, a Impugnante considerou tal valor de R$311.516,63 (estimativa recolhida
de dez/2007) na apuração do resultado anual da CSLL, na DIPJ/2008, que resultou em
saldo negativo da CSLL no valor de (R$244.282,77).
4.7. Aceitando o argumento da Impugnante de que houve um erro material no
preenchimento da Per/Dcomp, pois deveria ter solicitado a compensação do saldo
negativo e não pagamento a maior, analisamos o saldo negativo da CSLL deste ano de
2007 e apuramos o seguinte,.
4.7.1. Constatamos através do sistema da RFB que foram efetuados os pagamentos das
estimativas dos meses de janeiro/novembro e dezembro/2007, nos respectivos valores
de: R$167.407,63; R$87.396,43 e R$311.516,63, totalizando R$566.320,69.
4.7.2. Quanto as retenções na fonte da CSLL dos Órgãos Públicos, no total de
R$24.022,87 e da quantia de R$340,90, não encontramos registro de retenções a este
título nas DIRF’s apresentadas à RFB, pelos tomadores dos serviços da Impugnante.
4.7.3. Além disso, a Impugnante não apresenta com sua Impugnação os devidos
informes de rendimentos emitidos por estes tomadores dos serviços. Cabe destacar, que
é também responsabilidade do prestador dos serviços solicitar tais informes de seus
clientes.
4.7.4. Ressalto que constatei através do programa do SIEF (Per/Dcomp) da RFB, que
até esta data não esta registrado nenhum Per/Dcomp pleiteando o saldo negativo da
CSLL do ano-calendário de 2007.
4.8. Em decorrência do acima mencionado, reconhecemos o saldo negativo da CSLL,
do ano-calendário de 2007, na quantia de R$219.919,00 (CSLL devida R$346.401,69,
menos estimativas recolhidas no valor de R$566.320,69).
4.9. Do exposto, voto pela Procedência Parcial da Manifestação de Inconformidade para
reconhecer parte do crédito informado na Declaração de Compensação. Reconhecido
parte do saldo negativo da CSLL, do ano-calendário de 2007, na quantia de
R$219.919,00 e, homologar a compensação, nela declarada, até o limite do crédito
reconhecido.

Conclusão.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973418/2010-11

Voto por negar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital